Tribunal: STF
Processo: HC 250963
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, assim fundamentada:



    Cuida-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ALEXANDRE DE SOUZA HERNANDES no qual se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 2396868-93.2024.8.26.0000.



    Consta dos autos que o paciente está sendo processado pela suposta prática do delito de denunciação caluniosa (art. 339 do Código Penal).



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal devido à inépcia da denúncia.



    Aduz que "o juiz monocrático não quis que fosse apreciado pelo Tribunal de Justiça a arguição de suspeição, a arguição de falsidade, o recurso em sentido estrito" (fl. 3) e não processou as insurgências.



    Assevera que o estudo psicossocial é necessário para verificar se a infante é ou não vítima de alienação parental, visto que a não oitiva da adolescente em juízo acarretou a nulidade absoluta do feito.



    Alega que "ocorreu a abolitio criminis, eis que nunca a menor disse que Tiago Szego e Paulo Szego ofereceram para ela skank, nem que eram traficantes" (fl. 3), apenas afirmou que ambos consumiram o entorpecente ao lado dela.



    Requer, liminarmente e no mérito, seja decretada a inépcia da denúncia e apreciadas a arguição de suspeição, a arguição de falsidade e o recurso em sentido estrito, bem como seja “decretada a abolitio criminis, que seja reconhecida a legítima defesa de terceiros da uma menor, filha do recorrente, que seja ouvida perante o juízo criminal a menor filha do réu, que seja realizado o estudo psicossocial, necessário para verificar se a menor é ou não vítima de alienação parental e se o seu primeiro depoimento foi feito sob coação ou temor reverencial, que seja determinado o exame toxicológico de Tiago Szego e Paulo Szego” (fl. 4).



    É o relatório.



    Decido.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    [...]



    No caso, a situação dos autos não justifica a prematura intervenção desta Corte Superior. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus (doc. 3).



    Ao final, busca-se:



    [...] que o Supremo Tribunal Federal, modifique “In Totum” o POSICIONAMENTO do MAGISTRADO MONOCRÁTICO, permitindo que seja decretada que a denúncia é INEPTA, pois não houve sequer inquérito para apuração dos fatos, QUE SEJA APRECIADA A ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO, ARGUIÇÃO DE FALSIDADE e o RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, que seja decretada a “Abolitio Criminis”, que seja reconhecida a legítima defesa de terceiros da uma MENOR, filha do recorrente, que seja OUVIDA perante o JUÍZO CRIMINAL a MENOR FILHA DO RÉU, que seja realizado O ESTUDO PSICOSOCIAL É NECESSÁRIO PARA SE VERIFICAR SE A MENOR É OU NÃO VÍTIMA DE ALIENAÇÃO PARENTAL E SE O SEU PRIMEIRO DEPOIMENTO FOI FEITO SOB COAÇÃO OU TEMOR REVERENCIAL, que seja determinado O EXAME TOXICOLÓGICO de TIAGO SZEGO e PAULO SZEGO, que sejam ouvidas todas as testemunhas de defesa, o que constitui no mínimo CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA e que no final seja concedida a Ordem de Habeas Corpus “inaudita altera pars” (doc. 1, p. 3).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator